Tribunal: TJSP
Processo: 2283482-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Mandado de Segurança – ICMS – Decisão agravada que indeferiu medida liminar para o fim de possibilitar o preenchimento de requerimento de isenção de ICMS para aquisição de veículo zero quilômetro, por pessoa com deficiência física, em conformidade com o previsto no Decreto no 45.490/2000, artigo 8o, e artigo 19, 1, "d" do Anexo I – Decreto no 65.629, de 2020, que alterou tal benefício –

Ementa:
Mandado de Segurança – ICMS – Decisão agravada que indeferiu medida liminar para o fim de possibilitar o preenchimento de requerimento de isenção de ICMS para aquisição de veículo zero quilômetro, por pessoa com deficiência física, em conformidade com o previsto no Decreto no 45.490/2000, artigo 8o, e artigo 19, 1, "d" do Anexo I – Decreto no 65.629, de 2020, que alterou tal benefício – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, pois, a verossimilhança do alegado, nem situação de dano irreparável ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.